Tribunal: TJMT
Processo: 1048555-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048555-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), BRUNO LEATTI - CPF: 024.375.661-55 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.506.212-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
s
e a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar o
periculum
libertatis
; e (
ii
)
verificar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao
caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, com demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos dos
arts
. 312 e 315, §2o, do CPP.

4.
O art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal exige motivação idônea e individualizada para a decretação da prisão preventiva, vedando decisões fundadas exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou em conceitos genéricos e dissociados dos elementos concretos dos autos.

5
.

Processo anterior extinto pela prescrição, com fatos ocorridos há mais de oito anos, não autoriza a conclusão de habitualidade criminosa nem justifica a prisão preventiva.

6
.
A retratação da vítima, ao afirmar a inexistência de risco à sua integridade física, embora não vincule o juízo, constitui elemento relevante na aferição da necessidade da custódia cautelar, conforme precedentes.

7
.

Presentes condições pessoais favoráveis e inexistindo dados concretos
que evidenciem
risco atual, mostram-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, em observância aos
arts
. 282 e 319 do CPP e ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar
que
substitui
u
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:
“
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a invocação da gravidade abstrata do delito.

2. A ausência de elementos atuais indicativos de risco à vítima ou ao
regular andamento do
processo autoriza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, desde que adequadas e suficientes à tutela cautelar
.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 4o; 312, § 2o; 313,
incs
. I e III, § 2o; 315, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
HC
n. 1010202-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
14/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Bruno
Leatti
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da
Comarca de
Colniza
/MT, que, nos autos n.
1002441-56.2025.8.11.0105
,
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal
.

A impetrante sustenta a ausência de
periculum
libertatis
para justificar a segregação cautelar,
argumentando
que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Afirma
que
o paciente
não
possui
histórico de violência doméstica reiterada, destacando que a ação penal anterior foi extinta pela prescrição e, portanto, não pode ser considerada como fundamento para a prisão preventiva, sobretudo diante do significativo lapso temporal entre
aquele
fato, ocorrido em 2016, e o presente episódio.

Ressalta
que a própria vítima não solicitou medidas protetivas de urgência e apresentou declaração manuscrita afirmando que o paciente não representa risco à sua integridade física e psicológica.

Por fim, defende que é perfeitamente cabível a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, as quais se mostram suficientes e adequadas para acautelar o meio social e preservar a vítima.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas
e, no mérito, a confirmação da ordem
.

A medida liminar foi parcialmente deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do
D
r
.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pel
a concessão parcial da ordem
, para ratificar a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo ao exame do mérito.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do art
.
312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O art
.
313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima
superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II),ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade(inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência.
O
§ 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o art
.
315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

No caso,
embora a decisão impugnada tenha ressaltado a necessidade da prisão
para garantir
a ordem pública, destacando
a gravidade da conduta, o
risco de reiteração e a tentativa de fuga após a prática delitiva
, a substituição por cautelares diversas se mostra suficiente e adequado.

De acordo com
a documentação trazidas aos autos
, após discussão entre o casal, o paciente teria arremessado o assento de sua motocicleta contra a vítima, atingindo-lhe o rosto, e, ao tentar se retirar do local, foi impedido pela ofendida, circunstância que culminou em luta corporal, com ferimentos nas mãos e no joelho da vítima.

Não obstante os fatos narrados indiquem, em tese, a prática de conduta subsumível ao art. 129, § 13, do Código Penal, o conjunto informativo até então produzido não
evidencia
, no momento, elementos concretos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar para a tutela da vítima ou para a regularidade do processo, não se extraindo, dos autos, dados que inviabilizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Inexiste, ainda, nos autos, qualquer indicação de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, circunstância que, se presente, poderia justificar juízo mais gravoso quanto à necessidade da segregação cautelar.

Ademais, a vítima não requereu a imposição de medidas protetivas de urgência e declarou, de forma expressa, não vislumbrar risco atual à sua integridade física, elemento que, embora não vinculante, deve ser considerado na aferição da necessidade e da proporcionalidade da prisão preventiva.

Com efeito, ainda que a manifestação da vítima não vincule o juízo quanto à persecução penal ou à imposição de medidas cautelares, constitui dado relevante para a análise do
periculum
libertatis
, sobretudo em hipóteses de violência doméstica, nas quais a proteção da vítima figura como fundamento central da medida constritiva.

Nesse sentido:

Ementa: direito processual penal. habeas corpus. violência doméstica. liberdade provisória condicionada a entrega de arma de fogo. retratação da vítima. ordem concedida.
(...)
2.
A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”.

3. Tratando-se do primeiro registro de violência doméstica em face do paciente, não se visualiza “risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
”
(...)
(
TJMT,
HC
n.
1010202-65.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e
14/05/2025)
.

Embora a autoridade coatora tenha mencionado a existência de ação penal anterior relacionada à violência doméstica, referidos fatos ocorreram há mais de oito anos e não resultaram em condenação, circunstância que, por si só, não autoriza a inferência de habitualidade criminosa nem justifica a manutenção da prisão preventiva.

Dessa forma, ausente motivação concreta e idônea para a prisão preventiva, deve ser mantida a liminar anteriormente concedida, confirmando-se a liberdade do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares.

O descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno
Leatti
e, no mérito,
CONCEDO
EM PARTE

a ordem

para confirmar a liminar deferida e manter a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas
já fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026